Tribunal: TJDFT
Processo: 0718753-46.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718753-46.2024.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA DE NAZARÉ COSTA DO NASCIMENTO RECORRIDO: BANCO CREFISA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão de proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. BANCO CREFISA S/A. TAXA MÉDIA DE JUROS. REFERENCIAL. LIMITE NÃO OBRIGATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Rejeita-se a preliminar pelo apelado de violação à dialeticidade suscitada em contrarrazões, quando se vê que a argumentação esposada pelo réu apelante nas razões recursais traduz seu inconformismo e a intenção de obter a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial. 2. É dispensável a perícia contábil quando a matéria é unicamente de direito, com o fim de se aferir a validade de cláusulas contratuais, tal como a de capitalização mensal de juros. 3. A relação jurídica entre a instituição financeira e o contratante de operação de crédito caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. 4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, cabendo a limitação no caso de as taxas cobradas estarem acima da média praticada pelo mercado. 5. A taxa média de juros praticada no mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória. 6. Apelo conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.010, incisos III e IV, do CPC, por ausência de dialeticidade; b) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que houve negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 167 e 422, ambos do CC, 6o, incisos III, V e VIII, 14, § 1o, 42, parágrafo único, 46 e 51, inciso IV, todos do CDC, afirmando que foi induzida a firmar contrato bancário, aparentemente rotulado como empréstimo pessoal, mas que, em sua execução, assumiu a natureza de financiamento consignado, mediante descontos automáticos e compulsórios em seu benefício previdenciário; d) artigos 6o, inciso VIII, do CDC, e 373, § 1o, do CPC, aduzindo que a turma julgadora ignorou a inversão probatória deferida, exigindo da consumidora a prova da abusividade da taxa e juros e da contratação irregular do empréstimo; e e) artigo 42, parágrafo único, do CDC, e Súmula 322 do STJ, pleiteando a devolução em dobro dos valores pagos, bem como a indenização por dano moral in re ipsa. Colaciona julgados da Corte de origem, bem como do STJ, a título de paradigmas, no tocante ao item “c”. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede para que todas as intimações e publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125, OAB/MT – 8194/A; OAB/GO – 31.757/A, OAB/TO 4562. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, também não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 1.010 do CPC, porquanto o entendimento da turma julgadora se coaduna com a jurisprudência da Corte Superior, atraindo o óbice do enunciado da Sumula 83, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Nesse sentido, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo em recurso especial. II. Questão em discussão 2. Consiste em analisar o sobrestamento do processo ante o Tema Repetitivo n. 1.198, bem como as alegações de ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015, afronta ao princípio da dialeticidade, ocorrência de litigância predatória, falta de comprovação do fato constitutivo do direito alegado na inicial e incidência do prazo prescricional trienal. III. Razões de decidir 3. A matéria afetada no Tema n. 1.198/STJ diz respeito exclusivamente à litigância predatória, questão não enfrentada pela Corte local. 4. A decisão do Tribunal de origem foi fundamentada e coerente, não incorrendo em vícios de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, conforme os arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015. 5. "Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso de apelação fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.390/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). 6. As alegações de litigância predatória e de ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado na inicial não foram prequestionadas, atraindo a incidência da Súmula n. 211/STJ. 7. O prazo prescricional decenal do art. 205 do CC é aplicável à pretensão indenizatória por vícios construtivos, conforme jurisprudência do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão fundamentada do Tribunal de origem não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional. 2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso de apelação apresenta fundamentos suficientes e intenção de reforma da sentença. 3. A falta do enfrentamento da tese pelo acórdão recorrido inviabiliza o conhecimento da matéria em sede especial, por falta de prequestionamento. 4. O prazo prescricional para pretensão indenizatória por vícios construtivos é decenal, conforme art. 205 do CC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1o, 1.022, 932, III, 1.010, II; CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.390/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.088.400/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.304.871/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.804.311/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.611.226/SE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.142.869/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.798/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024. (AgInt no AREsp n. 2.499.655/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Igualmente não merece trânsito o recurso quanto à apontada contrariedade aos artigos 167 e 422, ambos do CC, 6o, incisos III e VIII, 14, § 1o, 42, parágrafo único, 46, todos do CDC, e 373, § 1o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso jurisprudencial, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 322 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, não cabe seguimento ao apelo em face da aventada ofensa aos artigos 6o, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do CDC, porquanto a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria o revolvimento fático-probatório e de cláusulas contratuais, providência obstada pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do STJ. Defiro o pedido formulado à ID 77415573, e determino que todas as publicações e intimações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125, OAB/MT – 8194/A; OAB/GO – 31.757/A, OAB/TO 4562. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014